Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016966-09.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA
PACIENTE(S): DENILSON RUBEL DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DENILSON RUBEL DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1000582-35.2021.8.11.0108), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 9.4.2021, sem ter sido iniciada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 20.9.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 102591496), com documentos (ID 102591497/ID 102591454).
Relatos.
A impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado da decisão constritiva, a permitir o exame contextual do fato criminoso e, consequentemente, do pedido.
Outrossim, não está liberado o acesso ao referido ato no sistema processual eletrônico (PJE NU 1000582-35.2021.8.11.0108).
Com essas considerações, INTIME-SE a impetrante para instruir este HC com o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO